Tribunal: STJ
Processo: 5075436-60.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226024 - SC(2025/0415236-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JEFFERSON WILLIAM DE MENEZES PEREIRA
ADVOGADO
: JORGE LEOPOLDO SOBBÉ - RS040520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
SUPRESSÃO
HABEAS CORPUS.
DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
sob o fundamento de que não
habeas corpus,
se tratava de hipótese de risco à liberdade de locomoção do paciente.
2. O agravante sustenta que, no momento do julgamento do Recurso Ordinário em
n.
Habeas Corpus
197.342/SC,
não havia ocorrido a desclassificação do delito para a modalidade culposa, não havendo, portanto, repetição de
pedidos.
3. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante deliberação
colegiada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode examinar diretamente matéria
não enfrentada pela Corte estadual, sem incorrer em supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina não conheceu do
sob o entendimento de que não se
habeas corpus,
tratava de hipótese de risco à liberdade de locomoção do paciente.
6. A matéria não foi objeto de enfrentamento pela Corte estadual, o que impede o exame direto pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não pode examinar diretamente matéria não enfrentada pela Corte estadual, sob
pena de indevida supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais mencionados no documento.
Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência mencionada no documento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54725204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 130fe60c-1510-4ee6-9e40-52478320166e

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 130fe60c-1510-4ee6-9e40-52478320166e

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226024 - SC (2025/0415236-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JEFFERSON WILLIAM DE MENEZES PEREIRA
ADVOGADO
: JORGE LEOPOLDO SOBBÉ - RS040520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
CORPUS.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
sob o
habeas corpus,
fundamento de que não se tratava de hipótese de risco à liberdade de locomoção do paciente.
2. O agravante sustenta que, no momento do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus
n. 197.342/SC, não havia ocorrido a desclassificação do delito para a modalidade culposa, não
havendo, portanto, repetição de pedidos.
3. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode examinar
diretamente matéria não enfrentada pela Corte estadual, sem incorrer em supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina não conheceu do
sob o entendimento de
habeas corpus,
que não se tratava de hipótese de risco à liberdade de locomoção do paciente.
6. A matéria não foi objeto de enfrentamento pela Corte estadual, o que impede o exame direto
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA53091171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:14
Código de Controle do Documento: 44f680d7-d04d-469c-80a6-ffca3c978d26

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não pode examinar diretamente matéria não enfrentada pela
Corte estadual, sob pena de indevida supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais mencionados no documento.
Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência mencionada no documento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEFFERSON WILLIAM DE
contra decisão que não conheceu do
MENEZES PEREIRA
habeas corpus.
Em seu arrazoado, sustenta que no momento do julgamento do RHC n. 197.342/SC não
havia ocorrido a desclassificação do delito para a modalidade culposa e que, portanto, não há
repetição de pedidos.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada.
É o relatório.

VOTO
O agravo não comporta provimento.
Ainda que se alegue que não há identidade de pedidos com o que foi julgado no
RHC n. 197.342/SC, verifica-se do acórdão impugnado que o
não foi conhecido
habeas corpus
pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sob o entendimento de que não se tratava de
hipótese de risco à liberdade de locomoção do paciente.
Documento eletrônico VDA53091171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:14
Código de Controle do Documento: 44f680d7-d04d-469c-80a6-ffca3c978d26

Ora, se a matéria não foi alvo de enfrentamento pela Corte estadual, o seu exame
diretamente por este Superior Tribunal de Justiça fica obstado, sob pena de indevida supressão
de instância.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53091171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:14
Código de Controle do Documento: 44f680d7-d04d-469c-80a6-ffca3c978d26

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 226.024 / SC
Número Registro: 2025/0415236-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00030159120188240069 30159120188240069 50754366020258240000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JEFFERSON WILLIAM DE MENEZES PEREIRA
ADVOGADO
: JORGE LEOPOLDO SOBBÉ - RS040520
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEFFERSON WILLIAM DE MENEZES PEREIRA
ADVOGADO : JORGE LEOPOLDO SOBBÉ - RS040520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54472348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:24
Código de Controle do Documento: 8d677c4b-61c3-499d-a555-2216b871a9a5

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:24
Código de Controle do Documento: 8d677c4b-61c3-499d-a555-2216b871a9a5